Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721818-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID SERVULO CAMPOS IMPETRANTE: CHARLES DOUGLAS SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CHARLES DOUGLAS SILVA ARAÚJO, em favor de DAVID SERVULO CAMPOS, em razão de suposta nulidade absoluta presente na ação penal no 0000903-42.2019.8.07.0020, que tramita perante o Juízo da Vara de Delitos de Trânsito e do Tribunal do Júri de Águas Claras, na qual o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção. Alega o impetrante a existência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão da ausência de intimação do paciente para audiência de instrução e julgamento. Sustenta que o Juízo da Vara de Delitos de Trânsito e do Tribunal do Júri de Águas Claras designou audiência de instrução e julgamento para o dia 30/1/2024. Contudo, o oficial de justiça teria diligenciado o cumprimento da intimação do paciente apenas no dia 25/1/2024. Realizada a audiência de instrução e julgamento, no dia 30/1/2024, o paciente e sua Defesa não compareceram ao ato, tendo sido decretada a revelia de DAVID SERVULO CAMPOS (fls. 364/365). Afirma que a tentativa de cumprimento de mandado de intimação, sem sucesso em razão da exiguidade de tempo, como afirmado pelo oficial de justiça, viola flagrantemente a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, bem como o devido processo legal, posto que cria obstáculo intransponível à participação da defesa na instrução processual. Defende que a decisão que decretou a revelia do paciente, mesmo sem ter havido sua intimação pessoal oportune tempore, e a que realizou a audiência do dia 30 de janeiro, dada a falta de razoabilidade, são nulas e geraram efetivos prejuízos à defesa do paciente. Requer, com isso, liminarmente, o sobrestamento da ação penal no 0000903-42.2019.8.07.0020 e, no mérito, a concessão da ordem para anular a referida ação penal, a partir da audiência de instrução e julgamento, pela violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de maio de 2024 18:14:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora